Tribunal: TJBA
Processo: 0001986-80.2007.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001986-80.2007.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: NILDETE FERREIRA DOS ANJOS

Advogado(s)
:
LOURIVAL ROSA DE FREITAS

EMENTA:
Direito Civil. Apelação Cível. Seguro DPVAT. Base de cálculo da indenização. Salário mínimo vigente à data do acidente. Correção monetária a partir do evento danoso. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que fixou a indenização securitária do seguro obrigatório (DPVAT) com base no salário mínimo vigente à data da propositura da ação. O apelante defende que o critério correto deve ser o salário mínimo em vigor na data do acidente, com correção monetária desde o evento danoso.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: i) se o valor da indenização do seguro DPVAT, arbitrado em salários mínimos, deve corresponder ao salário mínimo vigente na data do acidente ou na data do ajuizamento da ação; e ii) qual o termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização securitária.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a indenização do seguro DPVAT deve ser apurada com base no salário mínimo vigente à data do evento danoso (REsp 788.712/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJe 09/11/2009).

4. Quanto à correção monetária, aplica-se a Súmula 580 do STJ, segundo a qual incide desde a data do acidente.

5. A jurisprudência desta Corte Estadual (TJBA, Apelação nº 0517779-68.2015.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, j. 15/05/2018) igualmente confirma a orientação de que tanto a base de cálculo da indenização quanto a correção monetária devem ser fixadas em referência ao evento danoso.

IV. Dispositivo

6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.194/1974, art. 5º, § 1º; CPC/2015, art. 1.012, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 788.712/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJe 09/11/2009; STJ, Súmula 580; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1473752/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 06/12/2016, DJe 14/12/2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR

PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.